Tribunal: TJMT
Processo: 0001561-36.2017.8.11.0049
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001561-36.2017.8.11.0049
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRENO MIRANDA DE FREITAS - CPF: 333.561.811-49 (AGRAVANTE), MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO), ADALTO DE FREITAS - CPF: 005.910.251-91 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), CAROLINA ZENIR REZENDE DO CARMO - CPF: 025.165.571-75 (ADVOGADO), KARINA SOUZA KASPER RAZUK - CPF: 022.319.271-60 (ADVOGADO), DOUGLAS DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 044.137.051-90 (ADVOGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), LEONARDO BEGA FEIJO - CPF: 036.693.961-01 (ADVOGADO), ADRIANA MUZZI VIEIRA KAZAMA - CPF: 018.342.941-93 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA SILVEIRA DAMACENO - CPF: 027.470.251-79 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Considerando que a parte agravante não trouxe aos autos documentos capazes de comprovar, de forma inequívoca, a sua alegada condição de hipossuficiência financeira, impõe-se o indeferimento da assistência judiciária gratuita.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
BRENO MIRANDA DE FREITAS
, contra decisão monocrática do Des. Sebastião de Moraes Filho (id. 161485695) que indeferiu o seu pedido de assistência judiciária.

Em síntese, a parte recorrente busca a reforma do
decisum
, reiterando o pleito realizado em sede de seu apelo (id. 101763070, pág. 116)

para que sejam deferidos os benefícios da assistência judiciária ou, sucessivamente, seja diferido o pagamento das custas para o final do processo.

Contrarrazões no id.185183667, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

A demanda refere-se a Ação Monitória (0001361-63.2016.8.11.0049) movida em face do ora agravante e do Sr. Adalto de Freitas, em virtude do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário nº B30830160-7.

Após a citação foram opostos de forma equivocada Embargos à Execução, em distribuição apartada.

Assim, o Juízo
a quo
indeferiu a petição inicial e, por conseguinte, o feito foi julgado extinto sem resolução do mérito.

Aviado o recurso de apelação, este não foi conhecido, tendo a parte interposto o recurso de agravo interno, o qual foi provido parcialmente, sendo reformada a decisão unipessoal do Relator que não conheceu do apelo, para que o mesmo fosse submetido ao colegiado, que por sua vez não deram provimento, conforme a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO COMO MEIO DE DEFESA DO DEVEDOR - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - NÃO APLICAÇÃO - ERRO GROSSEIRO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA-RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- De acordo com a jurisprudência do STJ, o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual, o que afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de outro meio. (...) (AgInt no REsp 1804717/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019)

2- Embargos monitórios" segundo o procedimento especial para a demanda monitória, à luz da expressa previsão legal (art. 702 do CPC), o que afasta a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade. Nesse sentido, a parte embargante ora apelante, não deveria interpor ação autônoma de Embargos à Execução, pois a norma processual neste caso prevê, de forma expressa, a apresentação de embargos monitórios nos próprios autos.

Dessa decisão, foram opostos Embargos de Declaração, apontando suposta omissão acerca da não apreciação do pedido de concessão de assistência judiciária em sede de Recurso de Apelação, de tal modo que foi determinada a intimação do Embargante para comprovar o preenchimento dos requisitos legais.

Em seguida, em decisão monocrática de id. 161485695, o Relator (Des. Sebastião de Moraes Filho) indeferiu o pedido.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia à análise da decisão que indeferiu a justiça gratuita requerida pela agravante e concedeu-lhe o prazo de 05 dias para recolhimento do preparo, sob pena de deserção.

O CPC em vigor (Lei nº 13.105/2015) procedeu à parcial derrogação da Lei n° 1.060/50, que estabelecia as normas para a concessão de assistência judiciária gratuita aos necessitados, passando a disciplinar, também, sobre o instituto da gratuidade de justiça.

Segundo o art. 98, caput, do indigitado códex, "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei".

Referido dispositivo está em consonância com o art. 5°, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

É evidente, portanto, que a concessão da justiça gratuita está condicionada à prova da carência de recursos para arcar com as despesas processuais.

Assim, compete ao juiz determinar a demonstração da hipossuficiência financeira, com maior razão quando diante de indícios de que tal alegação não corresponde à realidade.

Depois dessa propiciação, se houver elementos evidenciando a falta dos pressupostos para a concessão da gratuidade, o indeferimento poderá ocorrer legitimamente.

Nesse sentido, o disposto no art. 99, § 2º, do CPC, litteris:

Art. 99. (...)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

É permitida a concessão da assistência judiciária, mas desde que cabalmente comprovada a carência de recursos, mediante a juntada de documentação financeira idônea (por exemplo, contas de consumo de energia elétrica, água, telefone, declaração de imposto de renda, dívidas, créditos, contratos, etc.).

Conforme elucidativamente consignado na decisão monocrática recorrida, a parte agravante não demonstrou a situação de hipossuficiência financeira, que é imprescindível à concessão da justiça gratuita.

Desse modo, embora a pretensão do agravante que insiste em mencionar que seu único imóvel rural foi penhorado no processo em trâmite na Comarca de São Paulo – SP, ainda, justifica que possui apenas 03 (três) bovinos, e que existem diversas ações e protesto em seu nome, nada se comprova acerca de sua real hipossuficiência, como já elucidado nas decisões anteriores, pois suas argumentações não são suficientes para ser contemplado com o benefício.

Enfim, porque a parte agravante não comprovou a escassez de recursos para suportar o ônus financeiro do processo, o indeferimento da justiça gratuita não merece reparo.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024